Tribunal: STF
Processo: Rcl 65861
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Goldztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020539-83.2021.5.04.0011, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Sustentam que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Para o reconhecimento do vínculo de emprego, é necessária a presença concomitante de todos os requisitos do art. 3º da CLT: a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação. Ressalte-se que a principal distinção entre o trabalhador autônomo e o empregado regido pela CLT está no último elemento, uma vez que ambos podem realizar trabalho de forma pessoal, não eventual e onerosa.



    As reclamadas, em defesa, admitem a prestação de serviços por parte do reclamante no período de 12.08.2011 a 10.06.2021, mas alegam que o autor atuava como corretor de imóveis autônomo na forma da Lei 6.530/78. Referem que o reclamante desenvolvia atividades de corretagem sem qualquer subordinação ou dependência. Afirmam que o autor manteve uma parceria comercial com a segunda ré, consoante "acordo operacional" anexado no id 79d8fee, firmado em 12.08.2011, cujo objeto englobava a intermediação da comercialização de imóveis (id.79d8fee).



    Uma vez admitida a prestação de serviços pelas demandadas, a existência de relação de emprego é presumida. Assim, cabe à parte ré demonstrar que o trabalho do autor se deu sem subordinação, por ser fato impeditivo do direito alegado por este, nos termos dos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC. Todavia, as rés não se desoneram a contento desse dever processual.



    [...]



    Como se observa, a prova produzida nos autos demonstra que o autor trabalhava subordinado diretamente aos gerentes da primeira reclamada (Sissa e João Paulo), sendo cobrado pelo cumprimento de horários e metas, elementos incompatíveis com a alegação das reclamadas de trabalho como corretor autônomo do autor.



    Ademais, a testemunha ouvida a convite do autor, Evandro, confirma que a reclamada Cyrela disponibilizava cursos aos corretores, que consistiam na "Academia de Vendas da Cyrela", de participação obrigatória, o que indica a disponibilização de cursos promovidos pela ré, com a finalidade de potencializar as vendas dos corretores. Esses treinamentos reforçam o entendimento de que o autor não era mero prestador de serviços autônomo, pois fica demonstrado o intuito da ré em adequar o nível de atuação do autor às suas diretrizes empresariais.



    Ainda, cumpre ressaltar que, em todo o período de prestação de serviços, o labor prestado pelo reclamante à primeira reclamada, na função de corretor de imóveis, se relacionava à atividade-fim da empresa. Consta no estatuto social da primeira demandada que a companhia tem por objeto social a "incorporação, construção e comercialização de imóveis" - grifa-se (id. 2a7727a - pág. 5). Portanto, a primeira ré necessitava dos serviços do autor para realizar as transações de compra e venda de imóveis de seus clientes. Sem os serviços prestados pelo recorrente, a primeira ré não atingiria seu fim econômico e não teria condições de permanecer no mercado. Verifica-se, portanto, a presença do elemento subordinação, em sua forma estrutural.



    Outrossim, constata-se que os documentos de id. 79d8fee e seguintes, juntados aos autos pela própria reclamada, evidenciam a prestação de serviços pessoal, habitual e onerosa por parte do autor. Ademais, sinala-se que a pessoalidade fica evidenciada ante a imputação de penalidade pela ré em caso de ausência do autor. Registre-se que o fato de não ter havido o pagamento de comissões todos os meses não gera a conclusão de que o serviço prestado era eventual, pois as atribuições do reclamante não se limitavam apenas à concretização de vendas. Além disso, ressalta-se, por oportuno, que a exclusividade não é requisito para a configuração de vínculo de emprego, sendo irrelevante, ainda, o fato de o autor figurar como titular de empresa individual.



    [...]



    Ante ao exposto, deve ser mantida a sentença de origem que reconhece a existência de vínculo de emprego entre o autor e a primeira ré, no período de 12.08.2011 a 10.06.2021, uma vez que presentes todos os requisitos exigidos nos artigos 2º e 3º da CLT.



    Por oportuno, ante os termos do recurso das reclamadas, cabe registrar que a decisão ora esposada não colide com as teses da ADPF 324, da ADC 48 e das ADI's 3991 e 5625 e do RE 958.252 do STF.



    Com efeito, as teses vinculantes firmadas nos julgamentos do RE 958.252 (Tema- 725) e da ADPF 324 trata-se de questão relativa à terceirização de serviços, tanto nas atividades-meio como nas atividades-fim. Já, na ADC 48 é reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportes autônomos de carga. Na ADI 5.625, por sua vez, o STF reconhece a constitucionalidade dos contratos de parceria firmados entre os estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. Ressalta-se que a ADI 3.991 foi julgada prejudicada, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, com trânsito em julgado e o arquivamento em 14.11.2017.



    No caso, como visto acima, esta Turma, com base na prova produzida nos autos, entende pelo reconhecimento do vínculo empregatício do autor e a primeira reclamada, ante a presença dos requisitos do art. 3º da CLT. Como se verifica, não se está em discussão nestes autos a validade de eventual terceirização de mão de obra, tampouco a validade do contrato de natureza civil firmado entre o autor e a segunda ré. Portanto, inaplicável ao caso os precedentes citados pelas reclamadas.



    Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste vulnerabilidade da parte beneficiária, não tendo sido indicado vício de vontade na contratação.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente